Tribunal: TJBA
Processo: 8000263-79.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000263-79.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSENALDO TAVARES PEIXOTO e outros (2)

Advogado(s)
:
ALBERTO VAZ SANTOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO, ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA, ALBERTO VAZ SANTOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). ACÓRDÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA E, APLICANDO O TEMA 986 DO STJ, RECONHECEU A LEGALIDADE DA COBRANÇA E JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. ALEGADO ERRO MATERIAL QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. MERA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL QUE NÃO CONFIGURA VÍCIO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela concessionária de energia elétrica contra acórdão que, ao julgar apelações simultâneas, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da concessionária, deu provimento ao recurso do Estado da Bahia e julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a legalidade da incidência de ICMS sobre TUST e TUSD, à luz do Tema 986 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a existência de erro material no acórdão quanto ao afastamento da ilegitimidade passiva da concessionária, sob o argumento de que esta não integra a relação jurídico-tributária, atuando apenas como arrecadadora do tributo estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e fundamentada a preliminar suscitada, reconhecendo a legitimidade passiva da concessionária com base em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 699).

4. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida por via inadequada.

5. A existência de precedentes em sentido diverso não configura vício do julgado.

6. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos os dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.º
8000263-79.2019.8.05.0141
,
em que figura como Embargante
a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA

e, como Embargad
o
,
o
ESTADO DA BAHIA
,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO ACOLHER
os Embargos
de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11